Tribunal: TJES
Processo: 5052387-93.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052387-93.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALBERTO FERNANDES DA SILVA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL PREVISTO NA LEI Nº 14.112/2020. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A presente ação de habilitação de crédito foi ajuizada em face da Massa Falida de Ympactus Comercial S/A, com o objetivo de incluir o valor de
R$ 47.047,22 (quarenta e sete mil quarenta e sete reais e vinte e dois centavos)
no quadro geral de credores. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a decadência do direito à habilitação, por ter a ação sido ajuizada após o prazo de três anos previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020. A parte autora interpôs apelação, impugnando a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o recurso de apelação contra sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito; (ii) estabelecer se o prazo decadencial trienal para habilitação retardatária foi corretamente observado no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é cabível para impugnar sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito, por não se tratar de decisão interlocutória em incidente processual, mas de sentença com resolução de mérito, conforme previsto no art. 1.009 do CPC.

A jurisprudência do STJ entende que, sendo autônoma a ação de habilitação de crédito, o recurso adequado é a apelação, não se aplicando a previsão do art. 17 da LRF, que trata do agravo de instrumento em hipóteses incidentais.

O prazo decadencial trienal, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, para habilitação retardatária de crédito, tem como termo inicial, nos casos de falência decretada antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, o dia 23 de janeiro de 2021.

A ação foi ajuizada em 17 de dezembro de 2024, após o término do prazo legal (23 de janeiro de 2024), configurando decadência do direito de habilitação.

A constituição judicial do crédito em data posterior não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo facultado ao credor, nesse caso, requerer a reserva de crédito, o que não foi feito.

O instituto da decadência não comporta flexibilização com base em princípios como razoabilidade ou proporcionalidade, tendo natureza de direito material que visa à segurança jurídica e à estabilidade do processo falimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação é cabível contra sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito em processo de falência.

O prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, tem início em 23 de janeiro de 2021 para falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

A constituição judicial do crédito não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo possível ao credor requerer reserva de crédito para evitar a decadência.

A inércia do credor em requerer habilitação ou reserva de crédito dentro do prazo legal acarreta a decadência do direito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 10, § 10, e 17; CPC, arts. 203, § 1º, 487, II, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.971.003/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18/09/2023; STJ, REsp 2.110.265/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24/09/2024; TJES, Apelação Cível 5003875-79.2024.8.08.0024, rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 17/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5052387-93.2024.8.08.0024

APELANTE
: DALBERTO FERNANDES DA SILVA

APELADA:
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO proposta por DALBERTO FERNANDES DA SILV ajuizada em desfavor da MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A, com o objetivo de incluir o valor de R$ 33.124,43 (trinta e três mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos) no quadro geral de credores da massa falida.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça para a tramitação do presente recurso, por vislumbrar a presença dos requisitos legais.

Conforme se depreende dos autos, o Apelante ajuizou a presente ação autônoma de habilitação de crédito com o objetivo de ver incluído no quadro-geral valor decorrente de título de crédito relacionado às atividades da falida.

A sentença julgou IMPROCEDENTE o pedido autoral, declarando a decadência do direito à habilitação do crédito, com fundamento no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, e no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. O Juízo
a quo
considerou que o prazo decadencial trienal, aplicável imediatamente, teve seu termo inicial em 23/01/2021, data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020 e seu termo final em 23/01/2024, tendo a ação sido ajuizada após este último marco.

Seguiu-se o presente recurso.

Da preliminar de Inadequação da via eleita

A Administradora Judicial arguiu preliminar de inadequação da via eleita, sustentando que o recurso cabível contra a decisão que resolve a habilitação ou a impugnação ao crédito, nos procedimentos de falência e de recuperação judicial, seria o Agravo de Instrumento, conforme expressa previsão do art. 17 da Lei nº 11.101/2005. Argumenta que a interposição de apelação constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade.

É fundamental distinguir a natureza da decisão judicial recorrida.

O art. 17 da Lei nº 11.101/2005, ao prever o Agravo de Instrumento, refere-se às decisões interlocutórias proferidas no curso do procedimento de verificação e habilitação de créditos, que resolvem as impugnações apresentadas contra a relação de credores elaborada pelo administrador judicial ou as habilitações apresentadas diretamente a ele. Tais decisões, por sua natureza, não encerram o processo principal de falência ou recuperação judicial, mas sim um incidente processual.

Contudo, tratando-se de decisão que encerra ação autônoma de habilitação de crédito é cabível a interposição de recurso de apelação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que no caso de ação autônoma de habilitação de crédito o recurso cabível é, de fato, a apelação. Isto porque não se está diante de um incidente no âmbito do processo de falência, mas sim de uma ação autônoma, regida pelas normas gerais do Código de Processo Civil, mormente em função da forma de tramitação independente do feito. Neste sentido:

Conforme assentado pelo STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. "O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, b) inexistência de erro grosseiro e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019). 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que põe fim ao processo configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes. 3. Na hipótese, o recorrente requereu
habilitação retardatária de crédito
após a homologação do quadro geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei 11.101/2005,
de modo que é a apelação, e não o agravo de instrumento, o recurso cabível no caso concreto
. 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp n. 1.971.003/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

No caso em tela, a decisão recorrida não se trata de uma decisão interlocutória proferida em um incidente de impugnação ou habilitação perante o administrador judicial, mas sim de uma sentença proferida em uma ação autônoma de habilitação de crédito, ajuizada diretamente perante o Juízo da Falência. Esta ação autônoma, embora conexa ao processo falimentar, possui rito próprio e é encerrada por uma decisão que, ao julgar improcedente o pedido e declarar a decadência do direito, extingue o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decisões que extinguem o processo com ou sem resolução do mérito, por sua própria definição legal (art. 203, § 1º, do CPC), são sentenças. E, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, da sentença cabe Apelação. Portanto, a via recursal eleita pelo Apelante, qual seja, a apelação cível, é a adequada para impugnar a sentença que julgou improcedente a ação autônoma de habilitação de crédito.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência, inclusive desta egrégia Corte, que reconhece o cabimento da Apelação contra sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito em processo de falência. Conforme precedente recente:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO TRIENAL. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.112/2020. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de habilitação de crédito em face de Ympactus Comercial S/A, que julgou improcedente o pedido, reconhecendo a decadência do direito dos autores. Os apelantes alegam que somente tiveram acesso aos documentos necessários para a habilitação do crédito em 2023, quando houve sentença declaratória do valor do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível para impugnar sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito; (ii) estabelecer se o prazo decadencial de três anos para a habilitação retardatária do crédito foi observado, considerando o termo inicial fixado pela Lei nº 14.112/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O recurso de apelação é cabível para impugnar sentença em ação autônoma de habilitação de crédito, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4 - O prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, tem início em 23 de janeiro de 2021, para falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020. 5 - A constituição definitiva do crédito por sentença transitada em julgado não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo possível ao credor requerer a reserva de crédito para evitar a decadência, o que não foi feito pelos apelantes. 6 - Considerando que a falência foi decretada em 9 de setembro de 2019 e a ação foi ajuizada em 2 de fevereiro de 2024, o prazo decadencial já havia expirado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O recurso de apelação é cabível contra sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito em processo de falência.
O prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, tem início em 23 de janeiro de 2021, quando a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020. A constituição definitiva do crédito não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo possível ao credor apresentar pedido de reserva de crédito para resguardar seu direito. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 7º, § 1º, e 10, § 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.971.003/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18/09/2023; STJ, REsp 2.110.265/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24/09/2024. (TJES, Apelação Cível 5003875-79.2024.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/Apr/2025).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pela massa falida.

Da decadência

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à ocorrência ou não da decadência do direito do Apelante à habilitação de seu crédito na falência da Ympactus Comercial S/A.

A Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, que alterou a Lei nº 11.101/2005, introduziu o § 10 ao art. 10, estabelecendo um prazo decadencial para a habilitação ou reserva de crédito na falência. O referido dispositivo legal dispõe:

Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

[...]

§ 10. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência.

A falência da Ympactus Comercial S/A foi decretada em 09/09/2019, portanto, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que ocorreu em 23/01/2021. A questão que se coloca é a definição do termo inicial para a contagem do prazo decadencial trienal previsto no § 10 do art. 10 da LRF para as falências decretadas antes da vigência da nova lei.

Conforme entendimento consolidado, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à irretroatividade das leis, o prazo decadencial trienal para as falências decretadas antes da Lei nº 14.112/2020 tem seu termo inicial na data de entrada em vigor desta lei, ou seja, em 23 de janeiro de 2021. A partir desta data, o credor passou a ter o prazo de 3 (três) anos para apresentar seu pedido de habilitação ou reserva de crédito, sob pena de decadência.

Nesse sentido, a ementa anteriormente citada é clara ao dispor:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. DECADÊNCIA.
TERMO INICIAL DO PRAZO TRIENAL. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.112/2020.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de habilitação de crédito em face de Ympactus Comercial S/A, que julgou improcedente o pedido, reconhecendo a decadência do direito dos autores. Os apelantes alegam que somente tiveram acesso aos documentos necessários para a habilitação do crédito em 2023, quando houve sentença declaratória do valor do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível para impugnar sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito; (ii) estabelecer se o prazo decadencial de três anos para a habilitação retardatária do crédito foi observado, considerando o termo inicial fixado pela Lei nº 14.112/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O recurso de apelação é cabível para impugnar sentença em ação autônoma de habilitação de crédito, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4 -
O prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, tem início em 23 de janeiro de 2021, para falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.
5 - A constituição definitiva do crédito por sentença transitada em julgado não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo possível ao credor requerer a reserva de crédito para evitar a decadência, o que não foi feito pelos apelantes. 6 - Considerando que a falência foi decretada em 9 de setembro de 2019 e a ação foi ajuizada em 2 de fevereiro de 2024, o prazo decadencial já havia expirado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: O recurso de apelação é cabível contra sentença proferida em ação autônoma de habilitação de crédito em processo de falência.
O prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, tem início em 23 de janeiro de 2021, quando a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020. A constituição definitiva do crédito não suspende nem interrompe o prazo decadencial, sendo possível ao credor apresentar pedido de reserva de crédito para resguardar seu direito
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 7º, § 1º, e 10, § 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.971.003/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18/09/2023; STJ, REsp 2.110.265/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24/09/2024. (TJES, Apelação Cível 5003875-79.2024.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/Apr/2025),

O prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, tem início em 23 de janeiro de 2021, para falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

Assim, o prazo decadencial para a habilitação do crédito na falência da Ympactus Comercial S/A, iniciou-se em 23/01/2021 e findou em 23/01/2024.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação autônoma de habilitação de crédito foi ajuizada em 17/12/2024. Portanto, o ajuizamento da ação ocorreu após o decurso do prazo decadencial trienal, que se encerrou em 23/01/2024.

O fato de o crédito do Apelante poder ter sido objeto de discussão em outra demanda ou ter sido constituído por sentença em data posterior não tem o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial previsto na lei falimentar.

A lei faculta ao credor, cuja exigibilidade do crédito dependa de decisão judicial, requerer a reserva de seu crédito no processo falimentar, justamente para resguardar seu direito e evitar a ocorrência da decadência, o que não foi providenciado pelo Apelante dentro do prazo legal.

A tese de flexibilização do prazo decadencial, embora invocando princípios como a proporcionalidade e a razoabilidade, não se aplica ao caso concreto. A decadência é um instituto de direito material que visa à estabilização das relações jurídicas e à segurança do processo falimentar, que demanda celeridade e definição do quadro de credores.

A lei estabeleceu um prazo claro e objetivo, cujo termo inicial para as falências antigas foi fixado pela jurisprudência em data posterior à decretação da quebra, justamente para não surpreender os credores.

A inércia do credor em promover a habilitação ou a reserva de seu crédito dentro do prazo legal acarreta a perda do direito, conforme expressamente previsto no art. 10, § 10, da LRF.

Dessa forma, correta sentença ao reconhecer a ocorrência da decadência do direito do Apelante à habilitação de seu crédito, uma vez que a ação foi ajuizada após o decurso do prazo trienal contado a partir da vigência da Lei nº 14.112/2020.

DO EXPOSTO
, REJEITO a preliminar arguida e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.